Tribunal: STF
Processo: Rcl 66967
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    1.Trata-se de reclamação contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 29, p. 2):



    AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUENEGOU SEGUIMENTO AO RECURSOEXTRAORDINÁRIO. DETERMINAÇÃO DO EXCELSO SUPREMOTRIBUNAL FEDERAL. RECURSO COM MATÉRIA RELATIVA ÀREPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA EJULGAMENTO DEFINITIVO DE MÉRITO. HIPÓTESES IDÊNTICAS. NÃO PROVIMENTO. Interpretação de que é possível o confisco de todo e qualquer bem de valor econômico apreendido emdecorrência do tráfico de drogas, sem a necessidade de se perquirir a habitualidade, reiteração do uso do bem para tal finalidade, a sua modificação para dificultar a descoberta do local do acondicionamento da droga ou qualquer outro requisito além daqueles previstos expressamente no artigo 243, parágrafo único, da Constituição Federal (Tema 647 do Supremo Tribunal Federal). AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.



    Alega o reclamante que o acórdão violou a tese firmada por esta Suprema Corte no julgamento do Tema 647 de Repercussão Geral, pois “[n]ão foi juntado nos autos nº 1518326-46.2021.8.26.0050 nenhum elemento de prova demonstrando que os celulares eram utilizados para fins ilícitos”.



    Pede, liminarmente, a suspensão da ação penal 1514648- 71.2021.8.26.0228 até o julgamento definitivo desta reclamação. No mérito, requer a procedência da reclamação para reverter a decisão que decretou a perda dos bens do sentenciado. 



    É o relatório. Decido.



    2. O deferimento da tutela de urgência, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em reclamação constitucional constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal. 



    3. Em um juízo de cognição sumária do caso, próprio desta fase processual, porém, analisados os documentos que instruem a presente reclamação, não depreendo ilegalidade flagrante a justificar a concessão da liminar.



    4. Sendo assim, sem prejuízo de ulterior reapreciação da matéria no julgamento final da presente reclamação, indefiro o pleito liminar.



    Abra-se vista à PGR.



    Publique-se. Intimem-se.



    Brasília, 3 de abril de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente